Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714431-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMON GEORGE BEZERRA PAIVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMON GEORGE BEZERRA PAIVA contra decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e OUTROS. O agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da alegada hipossuficiência de recursos. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator